Tribunal: TJMT
Processo: 0000784-34.2019.8.11.0032
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000784-34.2019.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEYVID WILLYAN ARAUJO WON MUHLEN (APELANTE), HAMANDA GABRIELLY DOS SANTOS - CPF: 703.629.771-94 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPERTINÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO A DEMONSTRAR O EFETIVO TEMOR DA VÍTIMA QUANTO ÀS AMEAÇAS – EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA QUE NÃO EXCLUI O ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO PENAL –

APELO DESPROVIDO
.

Não há falar em ausência de elemento anímico do crime de ameaça cometido em momento de embriaguez voluntária, sobretudo quando as provas amealhadas apontam a seriedade da promessa de causar mal injusto e grave, que causou temor à vítima, ensejando, inclusive, a busca da proteção policial e da imposição de medidas protetivas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por

Deyvid Willyan Araújo Won Muhlen
buscando a reforma da sentença que o condenou à pena de 01 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, pela suposta prática do crime versado no artigo 147,
caput
, do Código Penal.

Inconformada,
a
defesa pugna pela absolvição
do réu,
invocando a atipicidade do fato ante o estado de embriaguez do apelante, com esteio no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Em
contrarrazões
, o Ministério Público rechaça integralmente

as razões postas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Consta que

Deyvid Willyan Araújo Won Muhlen
foi condenado à pena de 01 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, pela suposta prática do crime versado no artigo 147,
caput
, do Código Penal.

Extrai-se da denúncia que
“(...) no dia 08 de março de 2019, por volta das 23h15min, na residência da vítima, localizada na Rua Professor Calixto, s/no, Bairro Cohab Velha (próximo ao Mercado Caipirão), no município e Comarca de Rosário Oeste/MT, o denunciado Deyvid Willyan Araújo Won Muhlen, consciente e voluntariamente, ameaçou, por palavras, causar mal injusto e grave a sua ex-esposa, Hamanda Gabrielly dos Santos, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 03/04, Termo de Representação de fl. 05, e demais elementos de informações coligados nos autos (...)”
(id. 61331001,
sic
).

Conforme narrado,
“(...) o denunciado e a vítima conviveram maritalmente por aproximadamente 02 (dois) anos, sendo que, desta relação, eles tiveram uma filha. Restou apurado que, após a separação, o denunciado, não aceitando o término do relacionamento, passou a ameaçar de morte a vítima. Assim, na data dos fatos, o imputado dirigiu-se até a residência da ofendida e a ameaçou dizendo ‘que iria quebrar tudo e quando ela chegasse ia tirar a vida dela’. Desta feita, a ofendida acionou a polícia militar que, de imediato, se deslocou até o local. Quando a vítima chamou o agressor pelo nome, ele arrebentou a porta do imóvel, partindo em direção a ela, todavia, foi contido e detido pela guarnição da polícia militar que já se fazia presente no local. Ressalta-se que, mesmo com a presença da polícia militar, o denunciado tentou apropriar-se de uma arma branca, tipo faca, que estava sob um móvel da residência, para tentar agredir a ofendida (...)”
(id. 61331001,
sic
).

Inconformada,
a
defesa pugna pela absolvição do réu, invocando a atipicidade do fato ante o estado de embriaguez do apelante, com esteio no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Sem razão, contudo.

Primordialmente, ao lado da autoria incontestada no petitório recursal defensivo, cumpre registrar que a existência do delito ressai inequívoca a teor do Auto de Prisão em Flagrante (id. 61331002, p. 01), do Boletim de Ocorrência (id. 61331002, pp. 02-03), do Auto de Apreensão (id. 61331002, p. 04), do pedido de providências protetivas (id. 61331003, pp. 03-05) e dos depoimentos angariados em sede inquisitiva e sob o crivo do contraditório.

Ouvida em sede policial, a vítima
Hamanda Gabrielly

dos Santos
descreveu com clareza e minudência a ameaça proferida pelo acusado:

“(...) que a declarante/vítima relata que conviveu com o suspeito Deyvid Willyan de Araújo Von Mulhem por cerca de 02 anos; que juntos têm uma filha de 06 meses; que por conta da agressividade do suspeito, a declarante resolveu se separar pois ‘foi por causa de briga, e quando nervoso ele puxa meu cabelo e me joga no chão’; que cansada desse ‘tratamento’ a declarante resolveu se separar, mandando o suspeito sair de casa, tendo em vista que a casa/lote pertencente à mãe da declarante; que não conformado com a separação, e acusando a declarante de ‘ter/estar com outro’, na data de ontem ‘desde cedo’ o suspeito ‘ficou me atormentando’, ele ‘ficava pedindo para voltar, e ao mesmo tempo não queria e ia embora’; que por várias vezes durante o dia o suspeito agiu dessa forma; que quando era por volta das 23:15 horas o suspeito apareceu novamente na casa da declarante e agressivo e em posse de uma faca ameaçou matar a declarante e a filha, tendo a declarante ‘corrido pra casa de uma amiga’; que o suspeito ainda ameaçou atear fogo na casa e ‘quebrou toda a porta da casa’; que os policiais foram acionados e prenderam o suspeito no interior da casa da declarante (...)”
(id.
61331003, pp. 01-02
,
sic
).

Na etapa judicial, a ofendida alterou a versão dantes prestada, narrando que apesar do acusado ter proferido ameaças, apenas chamou a guarnição para que o esposo, que estava sob o efeito de álcool, cessasse a agressividade, destacando, contudo, que não detinha temor do réu à época do fato e que o relacionamento amoroso ainda se mantém. A título ilustrativo, pincela-se os trechos de seu depoimento:

“ (...) nós passamos o dia todo juntos, mas como ele não pode beber, ele bebeu (...) e chegou a noite a gente brigou, mas ele em nenhum momento encostou a mão em mim, em nenhum momento ele quis falar ‘ah, eu vou te matar’, não, foi(ram) brigas (...) falou que ele ia me matar, só também, fato, isso, só isso que ele falou também, mas como ele estava muito alterado, foi aí que chamou a polícia, mas foi mais para ele acalmar ou ele dormisse na mãe dele né, não para ele ir preso, mas como ele foi para a Delegacia e aconteceu que ele já estava respondendo por um processo, agravou mais (...) a gente mora junto (...) (questionada sobre o tempo de casamento) hoje tem um ano e dez meses (...) (indagada sobre o motivo de ter chamado a polícia) por conta da ameaça, a gente estava brigando na rua, aí por isso, falar que me deu medo, não me deu medo, era mais para ele acalmar mesmo como ele estava alterado por conta da bebida alcoólica, eu queria que ele acalmasse, a gente tem uma filha né, de colo, jamais eu iria sair para a rua para peitar ele, tentar chamar ele para ir para casa, tentei, mas não consegui, então eu achei que com a guarnição ele acalmaria (...) (
perguntada se o réu arrombou a porta da casa) aconteceu
(...) ele voltou para a casa, eu fui para conversar com ele mas eu já estava acompanhada com o Gusmão (...)
foi de dentro para fora, ele estava em casa
(...) eu chamei ele para conversar, mas como eu acho que ele estava estressado, eu acabei acordando ele, ele já estava dormindo (...) (se o acusado tentou agredir a vítima) não, tem uma faca também, prenderam uma faca, ele em nenhum momento pegou uma faca para mim (...) essa faca estava atrás de mim (...) ele não fez uso dessa faca, ele não tentou pegar essa faca (...)
foi só uma ameaça só
(...) briga a gente brigava sim, mas de ameaçar não (...)
(se retomou o relacionamento) sim, a gente não chegou a separar
(...)
(o réu estava sob efeito) de álcool, de drogas eu não sei porque ele estava na rua, mas a droga eu acho que não
(...)
Deyvid não pode beber
(...)
ele fica agressivo
(...)
a porta ele quebrou
(...)
(sobre a ameaça de colocar fogo na casa
)
falou meio por alto
(...) (
se o acusado já chegou a puxar o cabelo da vítima e a jogá-la no chão em outra oportunidade)

uma vez a gente brigou, aconteceu isso (sobre as brigas do casal)

é comum, até então eu me arrependi de ter denunciado
(...)
(se sentiu medo
)
não, em nenhum momento
, (...)”
(mídia constante do id. 61331052,
sic
).

Em ambas as fases, a testemunha de acusação PM
Gerciano Patrício Gusmão
contextualizou:

“(...)
nessa noite a gente foi acionada pela vítima Hamanda, ela relatou que estava sendo ameaçada, foi agredida, foi atingida por uma pedra parece também desferida pelo rapaz aí
(...)
ela pediu que a gente acompanhasse ela até a residência dela
(...)
disse que estava separada dele
(...)
estava um pé de guerra, briga entre os dois
(...)
não sei se foi ela ou eu que bati na porta, ele começou a desferir golpes, não me recordo com o quê, na porta, na parte de dentro para fora, bem agressivo
(...) quando ele percebeu que ela não estava sozinha ele parou (...) com muito custo ele abriu a porta (...) a gente já fez a imobilização dele, algemamos (...) (
sobre o comportamento da ofendida
)
bem assustada
(...) (sobre a faca apreendida) essa faca estava na pia (...) a hora que ele abriu a porta lá, a intenção dele era alcançar essa faca, só que a gente foi mais rápido que ele e imobilizamos, ele nem chegou a tocar na faca, só fez a menção (...)
(o acusado proferiu) ameaças contra a Hamanda, continuou ameaçando (mesmo na presença da guarnição
) (...)
de morte mesmo
(...) (se com a abertura da porta o acusado poderia atestar a presença da vítima) conseguia (...) (
a vítima aparentava) com aspecto de quem tinha chorado muito
(...)
(se questionaram se a ofendida estava com medo) perguntamos, ela pediu para que a gente acompanhasse ela até a casa, ‘você está com medo dele?’, ‘eu estou porque vai que ele está lá ainda escondido’, falou
(...)
ele dizia que não ia ficar assim, que ele ia sair da cadeia e ia matar
(...) ”
(id. 61331002, p. 06, e mídia constante do id. 61331052,
sic
).

Diversamente, em seu depoimento prestado em sede inquisitiva, o acusado
Deyvid Willyan
cingiu a narrar

que, na data fatídica,
“(...) discutiu novamente com a vítima, que ficou muito nervoso porque a vítima ficou ironizando que ‘iria colocar chifre ni mim’; que o interrogado sabe que o relacionamento não é harmonioso e que não tem futuro, porém na data de ontem ficou muito nervoso com as palavras da vítima; que confessa ter ameaçado a vítima, mas nega que tivesse pegado uma faca e tentado ‘ir para cima’ da vítima (...)”
(id.

61331004, pp. 01-02,
sic
).

Em juízo, o recorrente pontuou que, em razão do alcoolismo descontrolado, não se recorda com propriedade do ocorrido e nem que proferiu ameaças à ofendida, confirmando, contudo, que, na ocasião, havia discutido com a companheira, chegando a acertar alguns golpes na porta de sua residência. Assevera que no momento da chegada da polícia, que proferiu xingamentos a ele, já havia passado o momento de euforia, negando, ainda, que estivesse portando uma faca ou que tivesse oferecido alguma resistência na prisão (mídia constante do id. 61331052).

A toda evidência, conquanto a defesa intente desconstituir a conduta pela notória mudança de versão pela vítima em juízo, tem-se que tal não se revela como única prova a estear a decisão condenatória, na medida em que é respaldada pelo relato da testemunha

PM
Gerciano Patrício Gusmão
, pelo pedido de medidas protetivas à época do fato (id. 61331003, pp. 03-05) e pela apreensão da faca utilizada pelo réu naquela ocasião (id. 61331002, p. 04), conjuntura que consubstancia, portanto, o acervo de provas coeso e hábil a atestar o juízo de culpa firmado sobre a conduta perpetrada pelo acusado.

Acrescente-se, no tópico, ser pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial que destina especial relevo a palavra da vítima, particularmente no cenário de
violência doméstica e familiar
, sobretudo quando esta se simetriza às demais provas produzidas, conferindo-lhe dimensão de peso na edificação do juízo da culpa, sob pena de, em última análise, inviabilizar-se a persecução penal em tais delitos, negando-se, por corolário, a própria aplicabilidade da normativa especial (STJ. Quinta Turma. AgRg no HC 496.973/DF. Rel. Min. Felix Fischer. Julgado em 07/05/2019. DJe 13/05/2019).

Ademais, ao contrário do que bem pretende a defesa, o fato de a ameaça ter supostamente ocorrido após discussões entre o casal, ou, ainda, envolvendo aparente consumo voluntário de álcool, não legitima a prática ilícita, e, muito menos, exige que se perquira a presença de dolo específico a tanto.

Na espécie, nota-se que a promessa de causar mal injusto e grave à ofendida foi clara e precisa, tendo o apelante afirmado que iria matar a esposa, conferindo contornos de verossimilhança à ameaça, o que, por certo, tem o potencial de intimidar o ser humano comum, não se perdendo de vista, ainda, que o delito em apreço consiste em crime formal.

A propósito, verifica-se que as declarações proferidas pelo réu foram suficientes para incutir temor na vítima, na medida em que ensejou a busca pelo auxílio policial e pela imposição de medidas protetivas, em especial a de afastamento do lar e de proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, no limite de 200 (duzentos) metros (
id. 61331003, pp. 03-05)
.

Dessa forma, não prospera o pedido de absolvição com esteio no art. 386, inciso III, do CPP, já que, tendo a embriaguez do recorrente se dado de maneira voluntária e intencional, e não de forma comprovadamente patológica (inteligência do art. 156 do CPP), assumiu ele o risco pela ameaça proferida, devendo, pois, ser responsabilizado.

Similar compreensão se observa na Terceira Câmara Criminal desta Corte. Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI MARIA DA PENHA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – INOCORRÊNCIA – AMEAÇAS QUE CAUSARAM EFETIVAMENTE TEMOR À VÍTIMA – DOLO CONFIGURADO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA NÃO EXCLUI O TIPO PENAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ameaça praticada por agente que se embriaga voluntariamente não afasta o elemento subjetivo – dolo – na ação de intimidação da vítima, pelo contrário, potencializa-a.

Só a embriaguez patológica e decorrente de caso fortuito ou de força maior (art. 28, § 1°, do Código Penal), permite a imputabilidade com base na teoria da actio libera in causa.

Recurso Desprovido.

(N.U 0009521-41.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 26/05/2020).

Ilegítimo, assim, o pedido por absolvição.

Logo,
nego provimento
ao recurso manejado pela defesa de
Deyvid Willyan Araújo Won Muhlen
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020